Tribunal: STF
Processo: Rcl 79607
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra decisão da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim/RO, proferida nos autos do Processo nº 0000203-88.2024.5.14.0071, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275 e 485.



    O Estado de Rondônia narra que, nos autos em referência, a parte beneficiária da decisão, Deivid Leone da Costa Siqueira, objetivou o pagamento de verbas trabalhistas em desfavor da empresa Combate Ltda. e o reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsidiária do Município de Nova Marmoré em decorrência de relação de terceirização havida entre o ente público e a aludida empresa.



    Informa que as partes firmaram acordo homologado judicialmente, no qual a Combate Ltda se comprometeu em quitar o débito de forma parcelada, bem como acordaram em excluir da lide o Município de Nova Mamoré.



    O reclamante alega que, ante o descumprimento do referido acordo, deu-se inicio à execução do Processo nº 0000203-88.2024.5.14.0071, no qual também foram centralizadas as demais execuções em desfavor da empresa Combate Ltda..



    Assevera que a autoridade reclamada, a fim de adimplir os débitos de Combate Ltda., determinou a penhora de valores que seriam repassados à sociedade empresária pela Defensoria Pública, pela Prefeitura de Porto Velho e pelo Instituto Federal de Rondônia.



    Nesse contexto, o Estado de Roraima propõe a presente reclamação, aduzindo que a determinação de penhora exarada pela autoridade reclamada recai sobre verbas públicas, em desrespeito ao entendimento vinculante firmado pelo STF nas ações paradigmas.



    No ponto, argumenta que 



     “a penhora de verbas públicas pela simples alegação da empresa de que possui créditos, ou mesmo pela previsão orçamentária de repasse a terceiros, se revela exceção não descrita no artigo 100 da Constituição Federal e viola, igualmente, como descrito na ADPF n.º 485/AP e na ADPF n.º 275 e outras ações, o seguinte: 



    i) O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES: pois se trata de intervenção da Justiça do Trabalho no orçamento público, bloqueando ou mandando bloquear/liberar verbas, comprometendo o exercício financeiro, tudo por estranha via de exceção não contemplada no artigo 100 da Constituição Federal. Além disso, quem passa a ser o gestor é o Juízo do Trabalho, que não foi eleito para ocupar o Governo do Estado ou mesmo a Assembleia Legislativa. O Juiz, é bom frisar, usurpou competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo (vide artigo 2º; artigo 84, inciso II; e artigo 167, incisos VI e X, da Constituição Federal). 



    ii) O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: vez que a penhora é feita à revelia do sistema de precatórios vigente, sob o sofisma de se tratar de meros “créditos” da empresa em posse do ente público e sem considerar eventuais circunstâncias que justificariam a legítima retenção de valores perante as empresas, o que não é observado pela Justiça do Trabalho, gerando sangria nas contas públicas e uma ilegal isenção fiscal concedida pelo Juízo do Trabalho em benefício da empresa terceirizada; 



    iii) A ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS: porquanto são feitos pagamentos indiretos (já que destinado aos reclamantes que são credores das empresas prestadoras de serviços) às empresas terceirizadas rés em ações trabalhistas, que acabam por receber muito antes das outras empresas que estão há anos na fila de precatórios; 



    iv) A SEGURANÇA ORÇAMENTÁRIA: pois as penhoras são verdadeiros atos de transposição de dotação orçamentária realizados pela Justiça do Trabalho, gerando caos na gestão das finanças estaduais. O respeito ao regime de precatórios é indispensável para que a Administração Pública possa cumprir suas políticas públicas e para que haja respeito às normas de direito administrativo e de direito financeiro. Ora, se não é permitido ao Poder Executivo movimentar o orçamento a seu bel prazer, tampouco pode o Poder Judiciário, que acaba por definir quais as políticas públicas serão priorizadas. 



    v) O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL: pois o juízo competente para apreciar a cobrança e a execução de créditos devidos pelo ente público às empresas contratadas seria o juízo fazendário e não a Justiça do Trabalho; 



    vi) O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS: porquanto Os serviços públicos essenciais podem sofrer solução de continuidade, haja vista a quantidade gigantesca de decisões que são exaradas no mesmo sentido. O Estado, ao se ver sem verbas no tesouro, precisará paralisar serviços de saúde, de educação, de limpeza pública, de transporte público e os seus servidores sofrerão a nefasta consequência de ter seus salários atrasados; 



    vii) O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: uma vez que, com os constantes bloqueios/penhoras ou mesmo remanejamento forçados do orçamento, a Administração Pública perde precioso tempo para consecução de seus objetivos constitucionais; 



    viii) O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA (art. 167, inciso VI, CF/88): porquanto a decisão transpõe, remaneja e transfere recursos de uma categoria de programação para outra, sem a prévia e necessária autorização legislativa. O Juízo atua como se legislador e executor fosse, reunindo os três poderes em si, de forma que apenas seria controlável pelo extinto Poder Moderador (artigo 98 da Constituição Imperial de 1824)”



    O Estado de Rondônia requer 



    “i) que seja concedida tutela de urgência, para determinar a cassação/suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo n° 0000203-88.2024.5.14.0071, em trâmite na Vara do Trabalho De Guajará-Mirim, que determinou a penhora de eventuais créditos existentes em favor da empresa COMBATE LTDA que esta tenha a receber do Estado de Rondônia, até o limite de R$ 183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos reais), e/ou, caso já tenha sido efetuada a penhora, que se determine ao Juízo que se abstenha imediatamente de liberar para o reclamante do processo originário a verba pública bloqueada e devolva aos cofres públicos o referido valor, bem como se abstenha de determinar novo bloqueio ou de determinar que o próprio Estado faça a retenção e deposite em juízo valores oriundos de verbas públicas para satisfação de débitos trabalhistas da empresa terceirizada, bem como se abstenha de aplicar qualquer multa ao Estado de Rondônia e a seus servidores por suposto descumprimento de decisão judicial dessa espécie.



    (...)



    v) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º 0000203- 88.2024.5.14.0071 pelo juízo da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim, determinando-se a observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs n.º 485/AP e n.º 275/PB;”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Passo à análise da reclamação. 



    Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos prolatados nas ADPF’s nºs 485 e 275, cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Ministro Relator Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF nº 485, Tribunal Pleno, Ministro Relator Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    A presente reclamação volta-se contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim que, nos autos do Processo nº 0000203-88.2024.5.14.0071, determinou a penhora de eventuais créditos pertencentes à Combate Ltda junto à Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Prefeitura de Porto Velho e Instituto Federal de Rondônia com o objetivo de viabilizar o pagamento de crédito trabalhista (e-doc 8, p. 3).



    Entendo que a decisão reclamada vai de encontro à tese consignada na ementa da ADPF nº 485, que bem traduz a eficácia vinculante do julgado paradigma quanto à vedação de “bloqueio, penhora e/ou sequestro [de verbas públicas] para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0000203-88.2024.5.14.0071, observando os entendimentos firmados nos julgamentos das ADPF’s nº 275 e 485.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação às partes beneficiárias da decisão ora questionada para, querendo, apresentarem recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente